Tribunal: TJSP
Processo: 1013778-84.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pela satisfação da obrigação. Pagamento efetuado pela executada antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe impôs condenação. Petição apresentada pelo exequente concordando com a extinção do processo. Posterior manifestação, em menos de três horas, retificando a anterior e indicando a existência de saldo devedor remanescente. Extinção do processo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pela satisfação da obrigação. Pagamento efetuado pela executada antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe impôs condenação. Petição apresentada pelo exequente concordando com a extinção do processo. Posterior manifestação, em menos de três horas, retificando a anterior e indicando a existência de saldo devedor remanescente. Extinção do processo que se mostrou prematura. Reconhecimento de preclusão consumativa em prejuízo do exequente que seria de rigor excessivo, considerando que o cálculo apresentado pela própria executada indica que foi insuficiente o valor por ela depositado. Cálculos apresentados por ambas as partes que não se adéquam aos parâmetros indicados no título executivo. Saldo devedor fixado em R$373,82 para 05/04/2024. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.